Tribunal: TJBA
Processo: 8027717-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027717-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

AGRAVADO: ESPOLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO ÂNGELO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, CATIA RAMOS GALDINO WANDERLEY

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL POR PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. TERMO FINAL DO CÁLCULO. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jacobina Mineração e Comércio Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jacobina/BA, no bojo de cumprimento de sentença que determinou a fixação do termo final da indenização mensal devida ao autor originário na data em que completaria 65 anos, ainda que tenha falecido antes disso. A decisão também indeferiu substituição da garantia judicial por bem imóvel, manteve a apólice de seguro, designou perícia contábil diante da elevada divergência nos valores apresentados e indeferiu o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo final da pensão mensal deve ser a data do óbito do autor ou quando completaria 65 anos, se vivo fosse; (ii) verificar a legalidade da aplicação da taxa SELIC como critério de atualização do débito; (iii) avaliar a possibilidade de substituição do depósito judicial por apólice de seguro garantia; e (iv) examinar a alegação de litigância de má-fé do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, visto que nos termos do documento expedido pelo próprio sistema PJE, o agravante tinha até o dia 12/05/2025, para interpô-lo.

A pensão mensal prevista nos arts. 1.539 do CC/1916 e 950 do CC/2002, por sua natureza personalíssima, se extingue com a morte do titular, sendo incabível sua transmissão aos herdeiros para além da data do falecimento.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais firma entendimento de que a indenização por incapacidade laborativa é devida somente enquanto vivo o beneficiário.

A decisão agravada, ao fixar o termo final como sendo a data em que o autor completaria 65 anos, a despeito do falecimento do autor, contrariou a natureza jurídica da pensão fixada.

Quanto à atualização monetária, a decisão agravada corretamente determinou a aplicação da taxa SELIC a partir da citação, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial de que a SELIC já engloba juros e correção, vedando-se a capitalização composta.

Sobre a impossibilidade de incidência de juros compostos na atualização do débito e adoção da taxa SELIC, tal pedido já foi contemplado pela própria decisão vergastada
.

Não se verifica má-fé processual na conduta do exequente, que apenas exerce seu direito à satisfação do crédito, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC para a configuração do abuso do direito de litigar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pensão mensal por perda da capacidade laborativa tem natureza personalíssima e se extingue com o falecimento do beneficiário, sendo este o termo final para fins de cálculo da indenização.

É legítima a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária de débitos judiciais, vedada a capitalização composta.

A apólice de seguro que condiciona o pagamento ao trânsito em julgado da sentença não pode substituir, de imediato, o depósito judicial, sob pena de comprometer a efetividade da execução.

A atuação processual do exequente, na busca da satisfação de seu crédito, não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 1.539; CC/2002, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 980.568/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019; TJ-SP, AC 0019112-09.2019.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 22.03.2021; TJ-SP, ApCív 0018170-77.1993.8.26.0224, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 03.02.2025; TJ-SC, AC 2012.030662-4, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 22.07.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027717-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA e como apelada ESPOLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO ÂNGELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .